Tribunal: TJPA
Processo: 0001966-96.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001966-96.2012.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: DILSOMINA DO SOCORRO FRANCO COELHO, D S F COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001966-96.2012.8.14.0006

APELANTE: HSBC BANK BRASIL

ADVOGADO: FREDERICO DUNICE P. BRITO – OAB/DF 21.822

APELADO: DILSOMINA DO SOCORRO FRANCO COELHO

APELADO: D S F COELHO

ADVOGADO: WALBER PALHETA DE MATTOS OAB/PA 13.320

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HIPÓTESE DO ART. 485, III DO CPC/15. ABANDONO. REALIZADA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PRECEDENTES STJ. HOUVE OBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 485 DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001966-96.2012.8.14.0006

APELANTE: HSBC BANK BRASIL

ADVOGADO: FREDERICO DUNICE P. BRITO – OAB/DF 21.822

APELADO: DILSOMINA DO SOCORRO FRANCO COELHO

APELADO: D S F COELHO

ADVOGADO: WALBER PALHETA DE MATTOS OAB/PA 13.320

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por HSBC BANK BRASIL em face de sentença do juízo da 1ª Vara Cível de Ananindeua, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de DILSOMINA DO SOCORRO FRANCO COELHO e D S F COELHO.

Citação do requerido realizada (ID 2809398 - Pág. 43)

Embargos monitórios apresentados (ID 2809399 - Pág. 6)

A Requerente apresentou impugnação aos embargos (ID 2809400 - Pág. 12).

Restou prejudicada a audiência de conciliação por ausência das partes (ID 2809400 - Pág. 26),

Realizada intimação pessoal para que o Requerente manifestasse interesse no prosseguimento do feito (ID 2809400 - Pág. 28-32).

Ato seguinte, a Secretaria certifica que o Requerente não se manifestou quanto ao interesse de continuar o feito (ID 2809400 - Pág. 33).

Sobreveio Sentença de julgamento do feito sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, alegou o recorrente que seria imprescindível a intimação do advogado da parte, antes de extinguir o feito. Comenta que devido à falta de publicidade adequada a respeito do ato de intimação, acarretou-lhe prejuízo, devendo a sentença ser cassada e o processo voltar ao seu curso. Requereu o provimento do recurso (ID 2809402 - Pág. 17)

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001966-96.2012.8.14.0006

APELANTE: HSBC BANK BRASIL

ADVOGADO: FREDERICO DUNICE P. BRITO – OAB/DF 21.822

APELADO: DILSOMINA DO SOCORRO FRANCO COELHO

APELADO: D S F COELHO

ADVOGADO: WALBER PALHETA DE MATTOS OAB/PA 13.320

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por HSBC BANK BRASIL em face de sentença do juízo da 1ª Vara Cível de Ananindeua, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de DILSOMINA DO SOCORRO FRANCO COELHO e D S F COELHO.

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

De início, com amparo no art. 494, inciso I, do CPC/2015, é autorizado ao relator corrigir, de ofício, eventuais erros materiais constantes na sentença. Assim, Tendo em vista que o Juiz sentenciante fundamentou sua decisão de extinção do efeito sem análise do mérito com base no
abandono da causa
determino a correção do dispositivo da sentença para que apresente redação que indique que a
Ação foi extinta sem resolução do mérito por abandono da causa com amparo no art. 485, inciso III, do CPC/2015
.

Busca o recorrente a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, III do CPC/15, sob o argumento que não foi dada a publicidade devida à intimação da parte, pois não houve a intimação por meio do seu patrono, requerendo, a cassação da sentença.

Não obstante as alegações do recorrente, tal ponto resta pacificado pelo STJ, cujo entendimento segue pela prescindibilidade da intimação do advogado, na situação descrita no inciso III e parágrafo primeiro do art. 485 do CPC/15, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO . FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE
. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Compulsando os autos, verifica-se que não houve manifestação do colendo Tribunal de origem acerca da matéria constante do artigo 283 do NCPC. Além disso, a recorrente não opôs embargos declaratórios na origem com o intuito de provocar o pronunciamento da instância ordinária sobre o aludido tema. Ausente o prequestionamento, incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2.. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a extinção do feito por abandono de causa pelo autor, a teor do que prescreve o art. 267, III e § 1º, do Código de Processo Civil, demanda o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal da parte para que a falta seja suprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo desnecessária a intimação pessoal do procurador da parte. Precedentes. 3. Para a caracterização do alegado dissídio jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas, devendo ser mencionadas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como deve ser indicada a lei federal a que foi atribuída interpretação divergente, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos nos arts. 541, parágrafo único, do CPC/73 e art. 255, § 2º, do RISTJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1305399 MG 2018/0135615-4, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 16/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2018).

Sendo assim, incabível o pleito do recorrente, haja visa que houve a intimação pessoal da parte, (ID 2809400 - Pág. 28-32), seguindo o julgador
a quo
a previsão do 485, parágrafo primeiro do CPC/15, que assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de piso.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/02/2023